Tribunal: TCU
Processo: 036.780/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Mudança de sede da empresa JBS.

Inteiro teor:
Acórdão 1094/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação apresentada por meio do Ofício 023/2023 -GAB/DEP/MB, datado de 27/7/2023, peça 1, assinada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Marx Beltrão, no qual informa acerca de iminente movimentação financeira da JBS S/A relativa ao "plano de dupla listagem de suas ações no Brasil e nos Estados Unidos", que passariam também a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Considerando que a presente representação pode ser conhecida, nos termos do artigo 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 235, em conformidade com o que dispõe o parágrafo único do artigo 237 do RITCU; Considerando que não estão presentes os pressupostos para a adoção da medida cautelar pleiteada, vez que os atuais termos do processo de dupla listagem de ações dessa empresa, consoante Fato Relevante à peça 14, não ensejam alteração relevante dos riscos ou de possíveis ações a cargo do BNDES, verificadas no âmbito do Acórdão 2065/2021-TCU-Plenário ; Considerando que subsistem os instrumentos estatutários a disposição dos acionistas minoritários, o que possibilita à BNDESPAR se opor ou apoiar projetos de reestruturação do tipo, considerando seus próprios interesses corporativos; Considerando que a AudBancos reconhece que o plano de dupla listagem possui amparo no Estatuto da BNDESPar (art. 6o, § 2o), permitindo o recebimento de ações de emissão de Sociedade estrangeira negociadas em mercado regulado em troca de ações de emissão de Companhia brasileira, desde que haja perspectiva de desinvestimento das ações estrangeiras; Considerando que a estrutura de classes de ações A e B proposta conferem discricionariedade ao BNDESPar para manter ou não sua participação acionária, de acordo com as regras de mercado; Considerando que as condições postas no plano de dupla listagem tornam patente a vantajosidade da operação, seja pelo aumento de liquidez, seja pelo destravamento de valor da participação acionária do BNDESPar; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.780/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Bndes Participações S/A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Bndes Participações S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.